Tribunal: TJSP
Processo: 1503672-96.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
1. Roubo majorado e corrupção de menor – Suficiência de provas – Natureza formal do crime do ECA (Súmula 500 do STJ), ausente "bis in idem" com o concurso de agentes no roubo – Condenação mantida.
2. Majorantes – Emprego de arma de fogo – Dúvida – Exclusão – Ratificação do aumento de 1/3 pelo concurso de agentes.
3. Concurso formal de delitos – Reconhecimento – Aumento mínimo –

Ementa:
1. Roubo majorado e corrupção de menor – Suficiência de provas – Natureza formal do crime do ECA (Súmula 500 do STJ), ausente "bis in idem" com o concurso de agentes no roubo – Condenação mantida.
2. Majorantes – Emprego de arma de fogo – Dúvida – Exclusão – Ratificação do aumento de 1/3 pelo concurso de agentes.
3. Concurso formal de delitos – Reconhecimento – Aumento mínimo – Critério progressivo conforme o número de infrações.
4. Regime semiaberto – Cabimento – Súmulas 440 do STJ e 718 do STF – Inviável equipamento aberto por detração – Tempo insuficiente de prisão cautelar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1503672-
96.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são apelantes RONALD
OLIVEIRA DE ARAUJO LIMA e KENNEDY MAGALHÃES SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento aos recursos de Ronald Oliveira de Araújo Lima e Kennedy Magalhães
Silva para, afastando a majorante do emprego de arma de fogo, bem como
reconhecendo o concurso formal entre o roubo e a corrupção de menor, reduzir as
penas a 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, no valor mínimo unitário. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503672-96.2019.8.26.0576 -Voto no 40.730
2
APELAÇÃO No 1503672-96.2019.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
VOTO No 40.730
1. Roubo majorado e corrupção de menor Suficiência de provas
Natureza formal do crime do ECA (Súmula 500 do STJ), ausente
“bis in idem” com o concurso de agentes no roubo Condenação
mantida.
2. Majorantes Emprego de arma de fogo Dúvida Exclusão
Ratificação do aumento de 1/3 pelo concurso de agentes.
3. Concurso formal de delitos Reconhecimento Aumento
mínimo Critério progressivo conforme o número de infrações.
4. Regime semiaberto Cabimento Súmulas 440 do STJ e 718
do STF Inviável equipamento aberto por detração Tempo
insuficiente de prisão cautelar.
Ronald Oliveira de Araújo Lima e Kennedy Magalhães Silva foram
condenados pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de São
José do Rio Preto a 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo unitário, como incursos no
art. 157, §§ 2o, II, e 2o-A, I, do Código Penal, e a 01 (um) ano de reclusão,
inicialmente no equipamento fechado, pelo crime do art. 244-B da Lei 8.069/90.
Inconformado,
Kennedy
pleiteia
a
absolvição
por
insuficiência
probatória. Subsidiariamente, pede exclusão da corrupção de menor, por “bis in
idem”, ou redução do acréscimo pelas majorantes identificadas, reconhecimento
do concurso formal entre as infrações e fixação de regime mais brando.
Ronald, por sua vez, busca absolvição da corrupção de menores,
sustentando falta de provas e atipicidade da conduta. Quanto ao roubo, requer
afastamento do emprego de arma de fogo, admitida a inconstitucionalidade do
art. 157, § 2o-A, I, do CP, ou diminuição do aumento pelas majorantes, com
alteração do equipamento prisional para a modalidade intermediária.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 338/345), a D. Procuradoria da Justiça
opina pelo não provimento dos recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503672-96.2019.8.26.0576 -Voto no 40.730
3
É o relatório.
Segundo a denúncia, Júlio César dos Santos trabalhava como motorista
de aplicativo e, atendendo a chamada, recebeu os réus e adolescente em seu
automóvel. Concluída a viagem, Ronald o agarrou pelo pescoço e apontou-lhe
arma de fogo, mandando que desembarcasse. Assim feito, os roubadores fizeram
o mesmo, assumiram novos lugares e, com um deles na direção, fugiram com o
carro. No dia seguinte, encontraram-no parcialmente desmontado.
Interrogado, Ronald admitiu a subtração do veículo, alegando ter
dominado a vítima com simulação de posse de arma de fogo, bem como que o
corréu e o adolescente não participaram do crime.
Kennedy afirmou inocência.
O menor também negou envolvimento no assalto e inocentou Kennedy,
dizendo que outras pessoas atuaram com Ronald.
Júlio identificou os réus, com manifestação de certeza, como dois dos
três assaltantes que levaram seu carro. Um deles estava armado. Tampouco teve
dúvida no reconhecimento procedido na delegacia, onde apontou ainda o menor.
O delegado Alceu Lima de Oliveira Júnior contou que, encontrados na
área onde solicitada a corrida, Ronald e o adolescente foram identificados pelo
ofendido. O menor confessou informalmente e delatou também Kennedy,
retratando-se apenas na carceragem, após contato com os acusados.
Na mesma linha as narrativas dos investigadores Paulo Alberto
Semionato e Gustavo de Souza Diniz.
Diante de tal quadro, nenhuma dúvida de que ambos os apelantes
praticaram o assalto. Os dois foram identificados pela vítima em juízo, ocasião em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503672-96.2019.8.26.0576 -Voto no 40.730
4
que Ronald ademais confessou.
Como se não bastasse, incriminados os réus também pelos policiais.
Conforme disseram, e nada nos autos indica que tivessem interesse em
prejudicar inocentes, o menor admitiu participação nos fatos com Ronald,
apontando Kennedy como comparsa.
Nesse contexto, irrelevante que realizado reconhecimento apenas
fotográfico na delegacia. E, pelos mesmos motivos, não merecem crédito as
tentativas do menor e de Ronald de inocentar Kennedy.
A condenação dos recorrentes por roubo, portanto, era mesmo medida
que se impunha.
Não pode persistir, todavia, a majorante do emprego de arma de fogo.
Além de afirmado por Ronald que apenas simulou tal circunstância, a
vítima nada esclareceu a respeito, declarando apenas que dominada por
assaltante armado. Na delegacia, de acordo com o boletim de ocorrência, não
soube precisar o que se colocou contra seu pescoço, aludindo a “uma faca ou
arma de fogo” (fl. 04). Ao que tudo indica, até mesmo porque rendida por trás,
não viu o instrumento utilizado.
Assim, havendo dúvida sobre a circunstância, exclui-se o corresponde
acréscimo.
Mantém-se o aumento de 1/3 pelo concurso de agentes, bem
demonstrado pela própria dinâmica dos fatos narrados.
Em resultado, tendo em vista que as básicas dos réus permaneceram
nos patamares mínimos, fixam-se as penas do roubo em 05 (cinco) anos e 04
(quatro) meses de reclusão e multa de 13 (treze) diárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503672-96.2019.8.26.0576 -Voto no 40.730
5
No tocante à corrupção de menores, igualmente acertada a
condenação. A vítima identificou o menor na fase inquisitiva e, segundo os
policiais, este inicialmente admitiu o concurso com os sentenciados, sabendo
apontar o terceiro membro do grupo.
Note-se que, conforme assentado na Súmula 500 pelo Superior Tribunal
de Justiça, “a configuração do crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança
e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se
tratar de delito formal”. Desse modo, ainda que nada sugira ascendência dos
recorrentes, o simples fato de adolescente ter participado da infração já basta
para caracterizar a corrupção.
Importante ainda observar que se cuida de crime autônomo, com bem
jurídico distinto, não constituindo seu reconhecimento “bis in idem” com a
majorante do concurso de agentes no roubo. Até porque os apelantes
concorreram um para a conduta do outro.
Por outro lado, forçoso reconhecer o concurso formal entre os delitos.
Afinal, o crime do ECA se consubstancia no momento em que com ele se pratica
a infração penal, no caso o roubo.
Em hipótese semelhante, o STJ destacou que “a conduta do paciente
foi dirigida para atingir um único propósito, qual seja, o roubo de bens (...), em
concurso de pessoas e mediante o emprego de arma de fogo. Sendo certo,
porém, que, com uma única conduta, praticou dois delitos, uma vez que um de
seus comparsas tratava-se de adolescente de apenas catorze anos de idade”
(HC 62.992/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5a Turma, j. em 17.10.2006, DJ
06.11.2006).
Pois bem, como dois os delitos praticados pelos réus, aplica-se o
acréscimo de 1/6 sobre a maior reprimenda, correspondente ao roubo, adotando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503672-96.2019.8.26.0576 -Voto no 40.730
6
se o critério de exasperação conforme o número de infrações.
Em consequência, as sanções ficam estabelecidas em 06 (seis) anos,
02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e multa de 15 (quinze) diárias, no
piso.
Ante a solução ora adotada, possível ainda o regime inicial semiaberto.
Além de agora compatível a reprimenda, suficiente a medida para reprovação e
prevenção das condutas. Mormente se considerado que se trata de sentenciados
primários e sem antecedentes, um deles confesso.
Vale ainda salientar que, caso se mantivesse o equipamento inicial
fechado, mesmo diante de penas-base nos mínimos legais, a presente decisão
traduziria manifesta incoerência. Conforme o disposto no art. 59 do Código Penal,
são os parâmetros ali enumerados que devem ser considerados pelo Juiz na
seleção da qualidade e quantidade da pena a ser imposta, bem como do regime
para seu cumprimento. Ilógico que os mesmos fatores justifiquem, de um lado, a
fixação da menor pena e, de outro, a opção pelo equipamento mais rigoroso.
Esse, aliás, o teor da Súmula 440 do STJ.
A mera natureza dos delitos, outrossim, não justifica a manutenção do
equipamento fechado. Afinal, o legislador já a ponderou na escolha do piso e do
teto das penas privativas de liberdade.
Nesse mesmo sentido, estabelece a Súmula 718 do Supremo Tribunal
Federal que “a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não
constitui motivação idônea para imposição de regime mais severo do que o
permitido segundo a pena aplicada”.
Inviável maior abrandamento do regime a título de detração. Ronald e
Kennedy foram presos em 03.06.2019 e 12.07.2019 (fls. 14 e 72),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503672-96.2019.8.26.0576 -Voto no 40.730
7
respectivamente, e, até a prolação da sentença, em 29.11.2019 (fl. 250), não
chegaram a cumprir 1/6 da corporal ora imposta.
Frente ao exposto, dá-se parcial provimento aos recursos de Ronald
Oliveira de Araújo Lima e Kennedy Magalhães Silva para, afastando a majorante
do emprego de arma de fogo, bem como reconhecendo o concurso formal entre o
roubo e a corrupção de menor, reduzir as penas a 06 (seis) anos, 02 (dois) meses
e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-
multa, no valor mínimo unitário.
VICO MAÑAS
Relator